Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711932-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: JOSE JOVINIANO MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 797, 805, e 833, inciso IV e §2o, todos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja afastada a conclusão do órgão julgador pela impenhorabilidade das verbas salariais. Defende que é cabível o desconto de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração mensal do recorrido. Discorre sobre a aplicação analógica dos artigos 1 e 6o, §5o, ambos da Lei 10.820/2003. Ressalta, ainda, que o total indeferimento da penhora dos proventos, sem observação de um limite de porcentagem, contraria expressamente o disposto nos artigos 797 e 805, ambos do CPC. Afirma que, para impedir a penhora salarial, deveria o devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente e não o fez, sem nenhuma prova para afastar a penhora de seu elevado salário. Entende que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJPR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à invocada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028